Tribunal: STF
Processo: AI 729263
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-14
Data de publicação: 2009-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Telefonia. Contrato de participação financeira. Subscrição de ações. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto contrato de participação financeira e subscrição de ações de telefonia, com complementação dos títulos acionários, versa sobre matéria infraconstitucional.